Tribunal: TJES
Processo: 5018760-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018760-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ACE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018760-73.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. O agravante sustenta que, em razão de sua hipossuficiência técnica, não possui meios para analisar a rede elétrica administrada pela concessionária recorrida, tampouco verificar eventuais falhas na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora, na qualidade de sub-rogada nos direitos do segurado, faz jus à inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC); e (ii) estabelecer se a hipossuficiência técnica da seguradora em relação à concessionária de energia elétrica justifica a redistribuição do encargo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual assume a posição de consumidora por equiparação na ação regressiva. Assim, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a seguradora, ao exercer o direito de regresso contra a concessionária de energia elétrica, pode pleitear a inversão do ônus da prova, desde que demonstrada sua hipossuficiência técnica.

5. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução processual, devendo ser aplicada quando há verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte que pleiteia o benefício, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

6. No caso concreto, a seguradora não dispõe de meios técnicos para analisar as condições da rede elétrica e eventuais falhas na prestação do serviço, enquanto a concessionária detém maior capacidade técnica para produzir essa prova, o que justifica a redistribuição do encargo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora, ao exercer ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, sub-roga-se nos direitos do segurado e pode invocar a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A hipossuficiência técnica da seguradora frente à concessionária de energia elétrica justifica a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade da prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, AgInt no REsp 2.104.255/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE 26/08/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.223.089/SE, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJE 13/11/2024; TJES, AI nº 5001675-11.2023.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 01/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

em face da decisão inserida no ID 54750950, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que nos autos da
ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (id 11209091), o agravante alega, em resumo, que i) é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código Processo Civil, e do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada; e ii) não pode identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seu segurado.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para seja concedido o efeito suspensivo.
Postula, no mérito, que seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão atacada, sendo determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
deferido
por meio da decisão inserida no ID 11243704.

Contrarrazões apresentadas no ID 11743265, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar o exame da controvérsia,
mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Cuida-se de
ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, na qual alega, em apertada síntese, que o condomínio segurado foi acometido por oscilações na rede elétrica, fornecida pela requerida, causando danos ao inversor de frequência do elevador.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a inversão do ônus da prova e a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$6.950,00 (seis mil novecentos e cinquenta reais).

Após a apresentação de contestação e réplica, sobreveio a decisão de saneamento do feito, que entre outras medidas, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal. Explico.

É cediço que a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, em razão do previsto no art. 786 do Código Civil e no enunciado n. 188 da Súmula do STF:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula n. 188 do STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. (...) 4. A Corte estadual decidiu em linha com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que,
em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante
. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.104.255/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Acrescento, ainda, que a recorrida se trata de uma pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, possuindo, assim, a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

Portanto, sem maiores dúvidas aplica-se o CDC à espécie, cumprindo verificar se estão presentes,
in casu
, algum dos pressupostos autorizadores da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, daquele mesmo diploma legal.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência “
a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz e se caracteriza como regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer, preferencialmente, antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.223.089/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

No caso dos autos, denota-se dos fatos narrados na inicial que a agravante imputa à recorrida a responsabilidade por falha na prestação do serviço, o que teria ocasionado o defeito no elevador do segurado da recorrente.

Sendo assim, entendo que, ao recorrente, na qualidade de seguradora, não pode ser imputado o ônus de provar a falha ou o defeito na prestação de seu serviço, visto que a hipossuficiência técnica da agravante é evidente em relação à recorrida que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente.

Com efeito,
deve-se concluir haver restado constatada a fragilidade técnica da agravante com relação aos serviços prestados pela recorrida, porquanto vislumbro que esta possui maior facilidade de demonstrar a devida prestação do serviço
.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados das Câmaras Cíveis deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Verifica-se que a seguradora recorrente almeja o ressarcimento de dano ocorrido em elevador em razão das oscilações na rede de energia elétrica, tornando-se patente a sua hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrida e, consequentemente, viável a inversão do ônus da prova, com a facilitação da defesa de seus direitos.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5001675-11.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Rel.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; data 01/03/2024)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE REGRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que, em ação de regresso movida por Seguradora em face da Concessionária de Energia Elétrica, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia elétrica, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve falta de fundamentação na decisão que determinou a inversão do ônus da prova; (ii)
verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, conforme previsto no CDC e no CPC
; e (iii) determinar se a unidade judiciária de origem é competente para julgar o caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada possui fundamentação suficiente, ainda que sucinta, ao indicar que a Seguradora, como sub-rogada nos direitos do consumidor, se encontra em posição de hipossuficiência técnica frente à Concessionária de Energia Elétrica, o que justifica a inversão do ônus da prova.
A aplicação do CDC é adequada ao caso, uma vez que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do consumidor, passa a gozar das mesmas prerrogativas deste, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC
. A competência da unidade judiciária de origem está justificada pelo art. 101, I, do CDC, que admite o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, sendo irrelevante o fato de o dano ter ocorrido em Barra de São Francisco. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia, prevista no art. 14 do CDC, impõe-lhe o dever de provar a inexistência de falha na prestação do serviço, cabendo a ela demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor possui legitimidade para invocar a inversão do ônus da prova em ação de regresso, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços em relação ao consumidor é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14 do CDC
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 101, I; CPC, art. 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.208.548/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 993.258/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2019. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5005862-28.2024.8.08.0000; 3ª Câmara Cível, Rel.: SERGIO RICARDO DE SOUZA; data 30/08/2024)

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE TÉCNICA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A seguradora recorrente almeja o ressarcimento de dano ocorrido em elevador em razão das oscilações na rede de energia elétrica, tornando-se patente a sua hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrida e, consequentemente, viável a inversão do ônus da prova, com a facilitação da defesa de seus direitos
. 2. Recurso provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5006629-66.2024.8.08.0000; 1ª Câmara Cível, Rel.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, data 05/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO NA QUAL O JUIZ INDEFERE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADMISSIBILIDADE. SEGURADORA CONSIDERADA COMO CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. STJ, é “cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador” (AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP). Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Paga a indenização, a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado. Inteligência do art. 786 do CC. 3. Quando a seguradora para a indenização securitária ao consumidor por danos causados por oscilação na rede de energia elétrica, é considerada como consumidora por equiparação na ação de regresso ajuizada contra a concessionária de energia elétrica causadora dos prejuízos. Precedentes. 4. Há hipossuficiência técnica da seguradora para provar a falha ou o defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cabendo à concessionária comprovar a inexistência do citado defeito. Precedentes
. 5. Decisão parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5001240-03.2024.8.08.0000; 4ª Câmara Cível, Rel.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, data 04/06/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para proceder a inversão do ônus da prova em relação à alegada falha na prestação do serviço.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/03/2025 às 14:15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56020719032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.